Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-16.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704169-16.2020.8.07.0002 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: EDUARDA PEREIRA DE ALMEIDA SOL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DA PARTE DEVEDORA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO. OBSERVAÇÃO DOS CORREIOS DE QUE A DESTINATÁRIA, POR TRÊS VEZES, ESTAVA AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora da devedora, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão por que cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. Súmula n° 72 do colendo STJ. Precedentes. 2. Considera-se entregue a notificação extrajudicial quando efetivamente remetida e recebida no endereço indicado no contrato, ainda que por meio de terceiro. Todavia, havendo devolução da carta, por três vezes, com observação dos Correios de que a destinatária estava ausente, entende-se, por óbvio, que o documento não foi entregue e, logo, não se efetivou a medida de constituição em mora da devedora. 3. Determinada a emenda da petição inicial para que seja comprovada a efetiva notificação da devedora, não vindo ela a tempo e modo, correta se mostra a sentença que julga extinto o processo, sem apreciação do mérito, com apoio no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 4. Apelo conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, §2o, 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, 113, 422, ambos do Código Civil, 319 e 320, ambos do CPC, sob o argumento de que a constituição do devedor em mora se verifica válida mesmo quando a notificação, expedida ao endereço do contrato, retorne com a informação de “ausente”. Defende, portanto a suficiência da notificação encaminhada ao endereço do devedor ainda que devolvida com o status de ausente. Em petição apartada pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB/DF 48290 e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS OAB/DF 53823 (ID 34851296). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 2o, §2o, 3o, caput, ambos do Decreto-Lei 911/1969, 113, 422, do Código Civil, 319 e 320, ambos do CPC, porquanto a conclusão colegiada, no sentido de que o retorno da notificação extrajudicial por motivo de ausência do destinatário, ainda que enviada ao endereço constante do contrato, impede a configuração da mora, encontra-se em sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. Esta Corte Superior tem remansoso entendimento no sentido de que a entrega da notificação no endereço contratual do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora. 2. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte acima indicada, a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1929336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 01/12/2021) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029